Tribunal: TJES
Processo: 0001730-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001730-44.2020.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RONALDO DIAS GOMES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
VOLUNTÁRIA EM REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA.

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, reconhecera que “
é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
”. (STF, ARE n. 721.101/RJ).

2)
O termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. Precedentes.

3
)
Agravo Interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão objurgada, da relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, ostenta o seguinte teor:

[...] RONALDO DIAS GOMES interpôs APELAÇÃO CÍVEL (ID 1978367, págs. 101/109) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs APELAÇÃO VOLUNTÁRIA (ID 1978368, págs. 12/24), acompanhada de Remessa Necessária, em razão da SENTENÇA (ID 1978367, págs. 71/79) proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pelo primeiro Recorrente em face do segundo Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando “
o Estado do Espírito Santo a pagar, em favor do autor, o valor equivalente a 4 (quatro) dias de férias não gozadas referente ao período aquisitivo ano/2005 e 30 (trinta) dias de férias não gozadas referente ao período aquisitivo ano/2011, de modo simples (não em dobro), no valor da remuneração auferida no momento da inatividade, deduzidas as parcelas de caráter eventual, transitório e/ou indenizatório, nos termos da fundamentação supra, que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data da passagem para a inatividade (27/03/2017), com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997. Os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença
”, postergando “
a fixação de honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4°, inc. II do CPC. Ressalto que houve sucumbência recíproca, considerando que ambas as partes decaíram em considerável parte de seus pedidos
”.

Em suas razões recursais, pleiteia o Recorrente
RONALDO DIAS GOMES
, de início, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o devido preparo.

No mérito, alega que: I) “
a r. sentença reconheceu o direito de apelante no recebimento de indenização em montante equivalente a 34 (trinta e quatro) dias de férias não gozadas durante o período de atividade. No entanto, determinou que a indenização seja fixada de forma simples, não em dobro, contrariando a previsão expressa contida no §4° do artigo 61 da Lei Estadual n. 3.196/78”; II) “a norma prevê o direito à contagem em dobro do período de férias não concedidas para todos os efeitos legais, os quais incluem tanto o funcional quanto o previdenciário”; III) “o servidor prejudicado pela não concessão do sei direito ao repouso anual poderá requerer o cômputo em dobro do período para fins de passagem para a reserva remunerada sem, contudo, deixar de ser beneficiado nas demais hipóteses. Porém, se o militar já estiver na reserva remunerada (como é o caso do requerente), não é possível fruir deste período maior de descanso, surgindo dai o direito de ser indenizado em pecúnia em relação ao período dobrado das férias”; IV) “o próprio entendimento do E. STF mencionado na sentença é claro quanto ao fato gerador da indenização: a não fruição das férias pelo servidor público, independentemente da averbação posterior do tempo para fins de passagem para a reserva remunerada
”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 1978368, pags. 06/11)

Por outro lado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que: I) “
o pedido autoral deveria ter sido julgado improcedente, tendo em vista que o servidor público só terá direito à indenização pecuniária referente a férias vencidas quando não gozadas por óbice imposto pela Administração Pública
”, tendo em vista que “
admitir a condenação do Estado no pagamento de indenização, sem que tenha havido recusa para o gozo das férias, é o mesmo que transferir ao servidor a opção de escolher entre gozar as férias ou ser indenizado, o que afrontaria, por certo, a jurisprudência do STF
”; II) “
compete ao servidor fazer a prova de que não conseguiu gozar as férias requeridas administrativamente
”.

Contrarrazões do Recorrido no ID 1978368, págs. 30/33.

Indeferido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente RONALDO DIAS GOMES, o mesmo não efetuou o correspondente recolhimento do preparo recursal, a teor da Certidão de ID 4241586.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

[...]

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ACOMPANHADO DE REMESSA NECESSÁRIA

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 1978368, págs. 12/24), acompanhada de Remessa Necessária, em razão da
SENTENÇA
(ID 1978367, págs. 71/79) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
RONALDO DIAS GOMES
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando “
o Estado do Espírito Santo a pagar, em favor do autor, o valor equivalente a 4 (quatro) dias de férias não gozadas referente ao período aquisitivo ano/2005 e 30 (trinta) dias de férias não gozadas referente ao período aquisitivo ano/2011, de modo simples (não em dobro), no valor da remuneração auferida no momento da inatividade, deduzidas as parcelas de caráter eventual, transitório e/ou indenizatório, nos termos da fundamentação supra, que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data da passagem para a inatividade (27/03/2017), com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997. Os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta que: I) “
o pedido autoral deveria ter sido julgado improcedente, tendo em vista que o servidor público só terá direito à indenização pecuniária referente a férias vencidas quando não gozadas por óbice imposto pela Administração Pública”, tendo em vista que “admitir a condenação do Estado no pagamento de indenização, sem que tenha havido recusa para o gozo das férias, é o mesmo que transferir ao servidor a opção de escolher entre gozar as férias ou ser indenizado, o que afrontaria, por certo, a jurisprudência do STF
”; II) “
compete ao servidor fazer a prova de que não conseguiu gozar as férias requeridas administrativamente
”.

Ab initio, cumpre historiar que RONALDO DIAS GOMES ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA sustentando que “ao longo da sua vida funcional, deixou de gozar as férias referentes aos exercícios de 1989 (30 dias), 1992 (25 dias), 1997 (30 dias), 1998 (28 dias), 2005 (4 dias), 2006 17 dias), 2007 (30 dias), 2010 (30 dias) e 2011(30 dias), as quais não foram indenizados na forma como determina a legislação
”.

Afirmou, na oportunidade, que “
conforme entendimento firmado pelo E. STJ, o termo inicial do prazo prescricional para o servidor público pleitear a indenização de férias não gozadas é a sua passagem para a inatividade
”, sendo referido entendimento aplicável “
mesmo nas hipóteses de servidores que ainda se encontram na ativa
”.

Alegou, ainda, que “
no caso, existem 214 (duzentos e quatorze) dias de férias não gozadas que, se duplicados, perfazem um total de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias de trabalho, que deverão ser indenizados com base na última remuneração auferida pela requerente antes da passagem para a reserva (R$ 5.944,24)
”.

Assim, pugnou pela condenação do “
Estado do Espírito Santo ao pagamento de RS 84.804,50 (oitenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente aos 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias de férias não gozadas ao longo da sua vida funcional, devendo tais quantias serem oportunamente atualizadas (IPCA-E) e acrescidas de juros de mora
”.

Na oportunidade de prolação da Sentença combatida, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando “
o Estado do Espírito Santo a pagar, em favor do autor, o valor equivalente a 4 (quatro) dias de férias não gozadas referente ao período aquisitivo ano/2005 e 30 (trinta) dias de férias não gozadas referente ao período aquisitivo ano/2011, de modo simples (não em dobro), no valor da remuneração auferida no momento da inatividade, deduzidas as parcelas de caráter eventual, transitório e/ou indenizatório, nos termos da fundamentação supra, que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data da passagem para a inatividade (27/03/2017), com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997. Os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença
”.

Com efeito, o direito ao gozo de férias pelos Servidores Públicos Militares Estaduais encontra-se regido pela norma preconizada no artigo 61, da Lei Estadual nº 3.196/78,
in verbis
:

“Art. 61 - As férias são afastamentos totais de serviço, anual e obrigatoriamente, concedidas aos policiais militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se refere, e durante todo o ano seguinte.

§ 1º - As férias terão a duração de 30 (trinta) dias para todo o pessoal da Polícia Militar e sua concessão será regulamentada pelo Comando Geral.

§ 2º - A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licenças para tratamento de saúde, por punição anterior decorrentes de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças.

§ 3º - Somente em casos de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço, de transferência para a inatividade, ou para comprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa hospitalar, os policiaismilitares terão interrompido ou deixarão de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito. (Redação dada pela Lei nº 3.446, de 16 de dezembro de 1981) § 4º - Na impossibilidade do gozo de férias no ano seguinte, pelos motivos previstos no parágrafo anterior, ressalvados os casos de transgressão disciplinar de natureza grave, o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial-militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais. (Redação dada pela Lei nº 3.446, de 16 de dezembro de 1981)”

Nota-se, bem é de ver, que o Servidor, em regra, faz jus à percepção de 01 (um) período concessivo de férias, a cada ano de efetivo serviço prestado, sendo que o período de férias não gozado deve ser indenizado.

In casu
, em análise aos assentamentos funcionais do Recorrente (págs. 29/105), é possível verificar que o mesmo não gozou de (quatro) dias de férias referente ao período aquisitivo ano/2005, e de 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo ano/2011, motivo pelo qual referidos períodos devem ser indenizados.

Em relação a alegação do Estado Recorrente, no sentido de que “
o servidor público só terá direito à indenização pecuniária referente a férias vencidas quando não gozadas por óbice imposto pela Administração Pública
”, a mesma não merece prosperar.

Acerca da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as férias não gozadas podem ser convertidas em indenização independentemente de requerimento administrativo do Servidor, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública,
in litteris
:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. (...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licençaprêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.” (STJ, REsp 1662749/SE, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe: 16/06/2017).

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. - "É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração" (...)” (STJ, AgRg no REsp 1167562 / RS, Relator: Ministro Ericson Maranho – Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015).

No mesmo sentido perfilha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial assente, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AREsp 1574973/RS, DJe 18/11/2019). 2. A não fruição da licença representou inegavelmente que o servidor manteve-se em serviço, ou seja, a bem da administração, cabendo, portanto, indenizá-lo em contraprestação, por não ser mais possível a fruição do direito na inatividade, além de ser vedado o enriquecimento sem causa da administração. 3. Assim, é irrelevante inexistir informação de que a licença-prêmio não teria sido gozada por imposição da administração pública, tampouco haver no registro funcional do servidor qualquer indeferimento de seu exercício. 4. Os documentos acostados aos autos permitem concluir que o autor completou o terceiro decênio, eis que manteve-se em efetivo exercício e averbou dias de férias não gozadas, fazendo jus, portanto, a duas licenças-prêmio. 5. Sentença de procedência mantida. 6. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170341069, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. Lei Estadual 3.196/78. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. O Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 721001 RG, amparado na premissa da vedação de enriquecimento sem causa pela Administração Pública, depreendeu que o servidor inativo fará jus ao recebimento de indenização por período de férias não gozadas na atividade, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo, bem como desnecessária a comprovação de que o gozo não ocorreu por necessidade do serviço. II. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial por Servidor em face da Administração Pública visando o recebimento de indenização em pecúnia por período de férias vencidas e não usufruídas corresponderá à data do ato de aposentação. Precedentes. III. Por não haver integrado a causa de pedir, tampouco os pedidos deduzidos na exordial, resta obstaculizada a análise do pedido de pagamento em dobro das férias não gozadas pelo servidor com amparo no artigo 61, §4º, da Lei Estadual 3196/78, haja vista o prescrito no artigo 141, do CPC/15. IV. O montante indenizatório correspondente às férias vencidas e não usufruídas deverá observar o valor dos subsídios auferidos pelo servidor nos períodos em que deveria ter ocorrido o gozo do direito, sob pena de enriquecimento sem causa deste. V. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada.” (TJES, Apelação nº 0021524-17.2017.8.08.0048, Relator: Des. Jorge Henrique Valle Dos Santos, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Por conseguinte, o direito à indenização em análise independe do motivo pelo qual o Servidor Público deixou de gozar férias ao longo do período concessivo, mormente porque, caso se entenda de forma diversa, há inconteste enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. Trata-se, bem é de ver, de uma obrigação do Empregador em garantir o gozo do direito de férias do Empregado.

Este é, a propósito, o entendimento do Pretório Excelso,
ipsis litteris
:

“EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. servidor PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido.” (STF RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe nº 045, de 12.03.2010).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. servidor PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS. PERÍODOS NÃO GOZADOS EM ATIVIDADE. RECEBIMENTO EM PECÚNIA. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INCISO XVII DO ART. 7O DA MAGNA CARTA. ADMISSIBILIDADE. (...) O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao acolher o pedido do autor, apenas conferiu efetividade ao disposto no inciso XVII do art. 7o da Lei das Leis. Com efeito, se o benefício não é usufruído, porque a Administração indeferiu requerimento tempestivo do servidor, ao argumento de absoluta necessidade do serviço, impõe-se a indenização correspondente, acrescida do terço constitucional. De outra parte, o fato de o servidor não haver usufruído o direito, não lhe acarreta punição ainda maior; qual seja, a de deixar de receber a indenização devida, com o acréscimo constitucional. Procedimento esse que acarretaria, ainda, enriquecimento ilícito do Estado. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF RE 324.880 AgR/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 10.03.2006).

Por fim, é imperioso destacar que “o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria” (TJES – Recurso: 00013456120078080000, Relator: RÔMULO TADDEI, Data de Julgamento: 30/07/2007, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 27/09/2007).

Diante do exposto, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, que condenou “
o Estado do Espírito Santo a pagar, em favor do autor, o valor equivalente a 4 (quatro) dias de férias não gozadas referente ao período aquisitivo ano/2005 e 30 (trinta) dias de férias não gozadas referente ao período aquisitivo ano/2011
”.

Isto posto, na forma do descrita no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, monocraticamente, ao Recurso de Apelação Voluntária, confirmando, outrossim, a Sentença combatida, em sede de Remessa Necessária
. [...] (Id. 4282152)

Registre-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, enfrentando o tema, sob a sistemática da repercussão geral, reconhecera que "
é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
". (STF, ARE n. 721.101/RJ).

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico ou entendimento jurisprudencial apto a infirmar a decisão hostilizada – escorada em entendimento do Pretório Excelso, Tribunal da Cidadania e desta Corte Estadual –, razão pela qual entendo deva ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.